Tribunal: TJES
Processo: 5006232-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006232-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA VIEIRA E SILVA 14421625701

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória. A agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de notificação válida na seara administrativa, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação da agravante no processo administrativo configura nulidade da CDA; e (ii) estabelecer se a alegação de nulidade pode ser apreciada na via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar eventual vício no procedimento administrativo que culminou com sua inscrição.

A exceção de pré-executividade só é cabível quando a matéria puder ser analisada de ofício pelo juízo e não exigir dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto, pois a ausência de notificação alegada requer análise detalhada dos autos administrativos.

Embora a agravante sustente que o processo administrativo foi anexado aos autos, verifica-se que apenas os autos de infração foram juntados, sem a integralidade dos documentos necessários para demonstrar a nulidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca.

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória.

A alegação de ausência de notificação fiscal exige análise aprofundada dos autos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/10/2023; STJ, REsp 2033828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/02/2023; STJ, REsp 1.682.103/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Daniela Vieira e Silva
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (id 40990892) que, na
execução fiscal
ajuizada por
Município de Vitória
, rejeitou as alegações apresentadas em exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id 8336746), a agravante afirma que não foi devidamente notificada dos autos de infração ou das multas aplicadas, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da execução, diante do manifesto cerceamento de defesa. Com lastro em tais considerações, requereu, liminarmente, fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Decisão juntada ao Id 9896253 deixando de atribuir o efeito suspensivo pretendido, recebendo o recurso tão somente no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos por Daniela Vieira e Silva aduzindo que não obstante a decisão preambular ter mencionado inexistência de cópia integral do processo administrativo, esta encontra-se anexada nos autos de origem (Id. 26785260). Alega que o documento que consta no Id acima mencionado é justamente a cópia do processo administrativo objeto dos autos, obtido à época junto a Prefeitura através de solicitação própria (nº 3727981/2023), conforme comprova o e-mail de Id. 8336747 e 8336748 deste Agravo e enviado pela própria Prefeitura ao documento de Id. 26785260 (autos de origem), demonstrando a ausência de notificação da Agravante quanto ao auto de infração.

A par de intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões ao agravo e aos aclaratórios.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), tenha sido impugnada pela via dos embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos aclaratórios.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados nos Embargos de Declaração ora prejudicados.

Cuida-se de execução fiscal que objetiva a cobrança de crédito não-tributário, referente a multas administrativas aplicada pelo Município de Vitória, nos autos de infração nº 148532/18 e 151910/18, constituídas na CDA nº 7568/2018 - Processo administrativo nº 534607/2023.

A executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da CDA por
ausência de intimação válida na seara administrativa
, o que não foi acolhido pela Instância Primeva. É em face desta decisão que aqui se insurge.

Pois bem. Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 09/10/2023, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2023).

Como é cediço, a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito.

Embora a agravante requeira a nulidade da CDA, alegando existência de vício no processo administrativo mencionado, qual seja o cerceamento de defesa por ausência de notificação fiscal,
não colacionou a cópia integral dos referidos processos administrativos
.

Ainda que tenha alegado a existência do documento no Id. 26785260 dos autos de origem, verifica-se que apenas constam os autos de infração que embasam a CDA, sem a integralidade do processo administrativo mencionado na CDA.

Embora a recorrente tenha alegado que solicitou a cópia do processo administrativo junto à Prefeitura e que os únicos elementos obtidos foram os autos de infração (Id. 8336747 e 8336748), tal circunstância não se presta a demonstrar, de plano, o vício alegado, especialmente diante da ausência de maiores elementos que permitam aferir a regularidade (ou não) do processo administrativo completo.

Assim, a questão levantada não pode ser dirimida na via estreita da exceção de pré-executividade, pois demanda dilação probatória, sendo o meio processual adequado a ação anulatória, onde há espaço para a produção probatória necessária à verificação de eventual nulidade.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de
certeza e liquidez,

sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo
, caso imprescindível à solução da controvérsia, sendo esta a hipótese, não se desincumbindo a recorrente do ônus que lhe competia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. 1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015.O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente. O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal. 2.
A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da jurisprudência do STJ de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2033828 SC 2022/0331994-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
2. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 5. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.682.103/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.580.219/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016.)

Desse modo, forçoso convir pelo acerto do magistrado, visto que a agravante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA, o que demanda dilação probatória e, pois, se revela inviável na via estreita da objeção de pré-executividade.

Por isso, ao menos numa análise sumária, não detecto, na fundamentação da agravante, a higidez necessária para reformar a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade não reconhecendo a nulidade da execução fiscal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e por conseguinte, julgo
prejudicados
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.